Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-09.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705982-09.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CHADALES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita do bem, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto, ciente da procedência ilícita do veículo que conduzia no momento da aproximação da polícia, tentou evadir-se abordagem policial e não apresentou nenhuma documentação que comprove sua boa-fé na aquisição do veículo. 3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845). 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 180 do Código Penal, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos que ele tinha consciência da origem ilícita do veículo, e de quem o estava dirigindo no momento da abordagem policial. Aduz que a condenação se baseou apenas no depoimento de um policial rodoviário, razão pelo qual pede a absolvição. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 155 do CPP e 180 do CP, bem com quanto o invocado dissenso pretoriano com o julgado do TJRS, pois a turma julgadora decidiu que, “como as circunstâncias do caso deixam evidente que CHADALES RIBEIRO tinha plena consciência da origem espúria do veículo que conduzia, tem-se que a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Incabível, portanto, o pleito absolutório devendo ser mantido o édito condenatório” (id 16601789-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003